Tribunal: TJSP
Processo: 0007761-87.2014.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Consta da decisão monocrática de fls. 358/360, que a presente ação foi ajuizada pela Municipalidade de Barueri contra Benedito José da Silva, pessoa, entretanto, que não guarda nenhuma relação com os autos - Correção do erro material existente no julgado, fazendo constar que a ação foi promovida pela Municipalidade de Barueri em face de Eunice Alves de Lima,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Consta da decisão monocrática de fls. 358/360, que a presente ação foi ajuizada pela Municipalidade de Barueri contra Benedito José da Silva, pessoa, entretanto, que não guarda nenhuma relação com os autos - Correção do erro material existente no julgado, fazendo constar que a ação foi promovida pela Municipalidade de Barueri em face de Eunice Alves de Lima, Débora Simões Stump e Carlos Eduardo Stump – Embargos acolhidos apenas para sanar erro material existente, sem efeitos modificativos.